Tribunal: TJBA
Processo: 0089638-46.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0089638-46.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIANA SIMONE RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: Banco Itaucard

Advogado(s)
:
IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN, JUCARA TRAVASSOS SILVA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY BITTENCOURT, CAMILA ALEIXO DA MATTA LUSSARI, CINTIA MARIA GOMES SANTIAGO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, LUCIANO VIEIRA LIMA, GABRIEL MUNIZ CARLETTO, ELOA FERNANDES LEAO DA SILVA, VANESSA BARREIRA COUTO, FERNANDA GABRIELA ALVES BULHOES, TALITA VALENCA CAVALCANTI DE SA, URSULA FROES CORDEIRO GALVAO, CLAUDIA MARIA MIRANDA FERNANDES DE SOUZA, CATARINA MOREIRA DE FARIA, SARA BERENICE ARANDAS ROCHA, PALOMA ASSUNCAO DE CAMPOS, EMANUELLE NOVAES FERNANDES DE MESQUITA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. PESSOA FÍSICA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADA ACIMA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. FIXAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A TAXA MÉDIA DO MERCADO NOS PARÂMETROS ESTIPULADOS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

1. Nos termos do julgamento representativo de controvérsia do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF, entretanto, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

2. Embora não exista limitador legal para taxa de juros remuneratórios, conforme julgado representativo de controvérsia supracitado, bem como teor da Súmula 596 do STF, adota-se como parâmetro a taxa de mercado à época da celebração do contrato.

3. Considerando que a taxa de juros remuneratórios contratada supera a praticada no mercado na época da celebração do contrato, há evidente abusividade, o que justifica a adequação da taxa de juros remuneratórios para taxa média de mercado, divulgada através do portal SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, e dos valores efetivamente devidos, conforme fora determinado em sentença.

4.
Verificada a cobrança de encargos abusivos para o período da normalidade contratual, fica descaracterizada a mora, razão por que deve ser proibida a inscrição do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes

5. No que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, impõe-se a restituição do indébito na forma simples, atualizado desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além de correção monetária, pelo INPC, a partir do efetivo pagamento indevido realizado pelo autor.

6.
Recursos conhecidos. Não provimento do recurso do réu e parcial provimento do recurso do autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº.
0089638-46.2011.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
MARIANA SIMONE RIBEIRO DE SOUZA
e
BANCO ITAUCARD
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora